Tribunal: TJDFT
Processo: 0735141-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Gilson Marcos Barbosa em face da decisão[1] que, nos autos da ação de dissolução de condomínio, atualmente em fase de cumprimento de sentença, manejada em seu desfavor pelos agravados – Maria Antônia de Rezende Sousa e outros -, dentre outras resoluções, deferira a adjudicação dos imóveis individualizados aos agravados, mediante o depósito em juízo do correspondente ao quinhão da titularidade do agravante. Segundo o provimento arrostado, a adjudicação, nesse momento processual, acelera o processo de extinção do condomínio e, outrossim, afigura-se vantajosa para as partes, tendo em vista ser menos onerosa se comparada à alienação judicial, que prevê gastos com leiloeiro e alienação por até 50% (cinquenta por cento) do valor de cada bem. Pontuara o julgado, outrossim, que o agravante não apresentara qualquer justificativa hábil a desautorizar a adjudicação postulada pelos agravados. De sua parte, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja determinado que os bens comuns sejam levados a alienação em hasta pública, conforme determinara a sentença exequenda. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que, em consonância com a sentença que lastreia o cumprimento de sentença, fora determinada a extinção do condomínio havido mediante alienação judicial do patrimônio comum em hasta pública, na forma prevista pelos artigos 879 a 903 do Código de Processo Civil. Observara que aludida determinação decorrera da ausência de consenso entre os condôminos sobre a extinção do condomínio formado sobre o patrimônio comum. Pontuara que, dessa forma, inviável desconsiderar o previsto no título executivo. Destacara que, em consonância com o artigo 1.322 do Código de Processo Civil, quando a coisa for indivisível e os condôminos não quiserem adjudicá-la a um só, indenizando os outros, será vendida e repartido o apurado. Defendera que, não concordando com o pedido de adjudicação, inviável deferir a medida, devendo os bens serem levados à alienação em hasta pública. Acrescera que o direito de preferência na aquisição dos bens deve ser resolvido pelo leiloeiro no momento da alienação. Acentuara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Gilson Marcos Barbosa em face da decisão que, nos autos da ação de dissolução de condomínio, atualmente em fase de cumprimento de sentença, manejada em seu desfavor pelos agravados – Maria Antônia de Rezende Sousa e outros -, dentre outras resoluções, deferira a adjudicação dos imóveis individualizados aos agravados, mediante o depósito em juízo do correspondente ao quinhão da titularidade do agravante. Segundo o provimento arrostado, a adjudicação, nesse momento processual, acelera o processo de extinção do condomínio e, outrossim, afigura-se vantajosa para as partes, tendo em vista ser menos onerosa se comparada à alienação judicial, que prevê gastos com leiloeiro e alienação por até 50% (cinquenta por cento) do valor de cada bem. Pontuara o julgado, outrossim, que o agravante não apresentara qualquer justificativa hábil a desautorizar a adjudicação postulada pelos agravados. De sua parte, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja determinado que os bens comuns sejam levados a alienação em hasta pública, conforme determinara a sentença exequenda. De acordo com o aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de, diante da discordância expressamente manifestada pelo agravante, assegurar-se aos agravados a adjudicação dos imóveis comuns, coproprietário dos bens. Pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, necessário breve digressão sobre os atos processuais precedentes que culminaram na prolação da decisão sob reexame. Destarte, os agravados - Maria Antônia de Rezende Sousa, Luciana Angélica de Sousa, Adriane de Sousa Lima e Gerson André de Sousa Filho - ajuizaram em desfavor do agravante ação de dissolução de condomínio incidente sobre o patrimônio individualizado. O pedido fora acolhido para se decretar a extinção do condomínio e determinar a alienação judicial dos bens havidos em sucessão, como se infere dos enxertos da sentença que ora se transcreve[2], in verbis: “(...) Verifico presentes os pressupostos processuais e as condições da ação e sigo ao exame da questão de fundo submetida ao descortino jurisdicional. Cinge-se a controvérsia em perquirir a existência do direito de extinção do condomínio formado entre as partes em relação aos bens indicados após a conclusão do Inventário 0023997-81.2016.8.07.0001, que tramitou na 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília – ID 119258290, fl. 41. Nesse contexto, preceitua o art. 1.322 do Código Civil: ‘Art. 1.322. Quando a coisa for indivisível, e os consortes não quiserem adjudicá-la a um só, indenizando os outros, será vendida e repartido o apurado, preferindo-se, na venda, em condições iguais de oferta, o condômino ao estranho, e entre os condôminos aquele que tiver na coisa benfeitorias mais valiosas, e, não as havendo, o de quinhão maior.’ Na mesma esteira, preconiza o art. 730 do Código de Processo Civil: ‘Art. 730. Nos casos expressos em lei, não havendo acordo entre os interessados sobre o modo como se deve realizar a alienação do bem, o juiz, de ofício ou a requerimento dos interessados ou do depositário, mandará aliená-lo em leilão, observando-se o disposto na Seção I deste Capítulo e, no que couber, o disposto nos arts. 879 a 903.’ A jurisprudência desta Egrégia Corte, ao seu turno, perfilha entendimento no sentido de que, não havendo consenso sobre a divisão da coisa comum, a solução imposta é a da alienação judicial, realizada em hasta pública. (...) Na situação dos autos, é incontroversa a ausência de acordo entre as partes, de modo que a alienação dos bens em hasta pública é medida imperativa. (...) Por fim, como já advertido durante todo o iter processual, frise-se que, em se tratando de CONDOMÍNIO e não havendo concordância das partes, HAVERÁ, NECESSSARIAMENTE, A VENDA JUDICIAL DOS BENS POR IMPERATIVO LEGAL (art. 730 do Código de Processo Civil), independentemente de quem estiver morando no local e sem discussões outras (desde já proscritas, sob pena de aplicação de multa por litigância de má-fé), cabendo ao condômino que tiver interesse no imóvel apenas o exercício do direito de preferência previsto em lei, a ser exercido NO MOMENTO DA HASTA PÚBLICA, em atenção ao valor da avaliação judicial, conforme mandamento claro insculpido no art. 1.322 do Código Civil, bem assim diante da jurisprudência clara do Superior Tribunal de Justiça: (...) Se houver mais de um condômino interessado no exercício do direito de preferência, o leiloeiro deverá proceder à licitação entre eles, a fim de que a coisa seja adjudicada a quem afinal oferecer o melhor lanço, na redação expressa do parágrafo único do citado art. 1.322 do Código Civil. Gizadas essas considerações, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvo o mérito e JULGO PROCEDENTES os pedidos, para DECRETAR a extinção do condomínio existente entre as partes em relação aos bens citados no relatório desta sentença, conforme partilha realizada no juízo sucessório, bem como DETERMINAR a respectiva alienação judicial na forma dos arts. 879 a 903 do Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado, determino a realização de avaliação judicial dos bens situados no Distrito Federal, remetendo-se os autos, após homologada a avaliação por este juízo, ao NULEJ-TJDFT para designação de hasta pública, a qual poderá ser subdividida, de acordo com o requerimento das partes e com o número de bens, para melhor eficiência, bem assim para designação de leiloeiro e expedição dos editais, seguindo o feito seus ulteriores termos até a divisão do produto da alienação judicial entre as partes. Autorizo o pedido de cumprimento de sentença para avaliação e alienação judicial, por deprecata, dos bens situados fora do Distrito Federal em processo autônomo, que também tramitará neste juízo de forma associada, devendo os patronos observarem o princípio da economia, cooperação e efetividade, sobretudo para evitar tumulto processual na fase vindoura. Ademais, considerando o disposto no art. 891 do Código de Processo Civil, fixo como preço mínimo para a alienação judicial em segunda hasta de todos os bens o equivalente a 50% do valor da avaliação judicial, considerando-se vil o preço inferior ao mínimo ora estipulado. Deverão as partes ratearem as despesas processuais, observada a eventual manutenção da gratuidade de justiça concedida em favor do requerido pela segunda instância – ID 135483957. Sem honorários, nos termos da fundamentação. Sentença datada, assinada e registrada eletronicamente. Publique-se e intimem-se. Se nada mais for requerido, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.” A sentença acima reproduzida transitara em julgado na data de 11.10.2022[3], e, deflagrado o respectivo cumprimento de sentença, fora determinada a avaliação dos bens que integram o condomínio estabelecido entre as partes. Concordando as partes com a avaliação, fora proferida decisão homologatória, nos seguintes termos[4]: “Conforme decisão de ID. 143753225, estes autos tratam da extinção de condomínio em relação aos bens abaixo relacionados: a) um título de usuário sócio remido do Clube Di Roma Hotel Clube, série “B”, no 0749, localizado em Caldas Novas-GO (páginas 39- 40 do ‘Anexo 3 - Documentação dos bens do condomínio’); b) gleba rural, medindo aproximadamente 8,8 hectares, situada na Fazenda São José dos Talhados, lugar denominado ‘Brejinho dos Machados’, no distrito de Santa Rosa, em Coromandel-MG (página 48 do ‘Anexo 3 - Documentação dos bens do condomínio’) – formal de partilha registrado – ID 131202464; c) lote residencial, localizado na Quadra 15, Setor 2 da Face “B”, Lote de terreno no 33, no Município de Patrocínio-MG (página 49 do ‘Anexo 3 - Documentação dos bens do condomínio’) – formal de partilha registrado – ID 131202464; d) lote residencial, localizado no Lote 78, na Quadra 33, Setor 06, no Município de Patrocínio-MG (páginas 50-51 do ‘Anexo 3 - Documentação dos bens do condomínio’) – formal de partilha registrado – ID 131202464. Nos termos da referida decisão, foram expedidas as cartas precatórias para avaliação dos bens. As cartas precatórias expedidas para as comarcas de Coromandel e de Patrocínio foram cumpridas, avaliando os bens nos seguintes termos: O imóvel descrito como: “gleba rural, medindo aproximadamente 8,8 hectares, situada na Fazenda São José dos Talhados, lugar denominado ‘Brejinho dos Machados’, no distrito de Santa Rosa, em Coromandel-MG (página 48 do ‘Anexo 3’ foi avaliado por meio da carta precatória de ID. 157108459, avaliado por R$ 397.400,00 (página 6, do ID. 157108459). Da mesma forma, os imóveis localizados em Patrocínio –MG, foram avaliados. São eles: O imóvel descrito como: lote residencial, localizado na Quadra 15, Setor 2 da Face ‘B’, Lote de terreno no 33, no Município de Patrocínio-MG (página 49 do ‘Anexo 3 - Documentação dos bens do condomínio’) – formal de partilha registrado – ID 131202464, avaliado em R$ 130.000,00 (ID157108461, pag. 4); O imóvel descrito como: lote residencial, localizado no Lote 78, na Quadra 33, Setor 06, no Município de Patrocínio-MG (páginas 50-51 do ‘Anexo 3 - Documentação dos bens do condomínio’) – formal de partilha registrado – ID 131202464, avaliado em R$ 250.000,00 (ID. 157108461, pág 8). Intimadas, em ambos os processos, as partes, bem representadas, concordaram com os valores das avaliações. Diante do acima exposto HOMOLOGO o valor das três avaliações, conforme autos que instruem as cartas precatórias. Ademais, requer a parte autora o exercício do direito de preferência sobre os imóveis, com a adjudicação dos três imóveis, mediante o depósito do valor referente à cota parte do requerido (valores informados nas petições de ID. 157108460 e 157108458). Com fulcro no art. 876, §1o, do CPC, intime-se o requerido GILSON para manifestação. Prazo: 5 dias, sob pena de preclusão. Com ou sem manifestação, tornem os autos conclusos. No mais, aguarde-se o cumprimento da carta precatória para avaliação do bem descrito como: a) um título de usuário sócio remido do Clube Di Roma Hotel Clube, série “B”, no 0749, localizado em Caldas Novas-GO (páginas 39- 40 do “Anexo 3 - Documentação dos bens do condomínio”). Homologado o valor dos bens comuns, os agravados reiteraram o interesse na adjudicação dos bens comuns, autorizando-se o depósito do valor correspondente ao quinhão hereditário assegurado ao agravante[5]. O agravante não concordara com o pedido de adjudicação ao argumento de que a sentença exequenda determinara a realização de alienação judicial dos bens[6]. Sobreviera, então, o provimento guerreado[7] que, dentre outras resoluções, deferira aos agravados a adjudicação dos imóveis individualizados, mediante o depósito em juízo do correspondente ao pertencente ao agravante, como retrata o abaixo reproduzido: “Trata-se de ação de extinção de condomínio. Os imóveis objeto destes autos foram avaliados judicialmente, alcançando os valores já homologados pelo juízo, diante da concordância das partes. A parte autora apresenta pedido de adjudicação dos bens. Intimado, o interessa GILSON se manifesta desfavorável ao pedido e pugna pela alienação judicial dos bens. É o relato do necessário. Consta no art. 1.322 do Código Civil: Quando a coisa for indivisível, e os consortes não quiserem adjudicá-la a um só, indenizando os outros, será vendida e repartido o apurado, preferindo-se, na venda, em condições iguais de oferta, o condômino ao estranho, e entre os condôminos aquele que tiver na coisa benfeitorias mais valiosas, e, não as havendo, o de quinhão maior. Trata-se de bens indivisíveis, cujos autores pretendem a adjudicação com o depósito, em juízo, do quinhão do interessado GILSON. Verifica-se o estrito exercício do direito de preferência previsto no Código Civil. A adjudicação neste momento processual, além de acelerar o processo de extinção de condomínio, é vantajoso e muito menos oneroso às partes, considerando que a alienação judicial se trata de processo complexo, que prevê, inclusive, gastos com leiloeiro e possível alienação por até 50% do valor de cada bem. Além disso, os autores detém o maior quinhão em relação aos imóveis em condomínio, a saber: 87,50% de cada bem. Há que se considerar, ainda, que o interessado GILSON não apresenta qualquer justificativa à sua manifestação contrária, a indicar, não de forma prima, que o faz novamente como afronta às relações já desgastadas entre as partes. Diante do acima exposto, defiro a adjudicação dos imóveis abaixo relacionados aos autores: 1) gleba rural, medindo aproximadamente 8,8 hectares, situada na Fazenda São José dos Talhados, lugar denominado ‘Brejinho dos Machados’, no distrito de Santa Rosa, em Coromandel-MG (página 48 do ‘Anexo 3 - Documentação dos bens do condomínio’) – formal de partilha registrado – ID 131202464. 2) lote residencial, localizado na Quadra 15, Setor 2 da Face ‘B’, Lote de terreno no 33, no Município de Patrocínio-MG (página 49 do ‘Anexo 3 - Documentação dos bens do condomínio’) – formal de partilha registrado – ID 131202464; 3) lote residencial, localizado no Lote 78, na Quadra 33, Setor 06, no Município de Patrocínio-MG (páginas 50-51 do ‘Anexo 3 - Documentação dos bens do condomínio’) – formal de partilha registrado – ID 131202464. Defiro, portanto, o depósito nos autos do quinhão de GILSON em relação aos três imóveis. Vindo o depósito, tornem os autos conclusos para as expedições necessárias (art. 877, do CPC).” Alinhados os atos precedentes, ao menos nessa análise perfunctória, afigura-se correta a decisão arrostada, não merecendo qualquer reparo. Com efeito, o fato de a sentença exequenda ter determinado a alienação judicial do patrimônio comum não traduz óbice à adjudicação autorizada, não sobejando possível o reconhecimento de violação à coisa julgada. É que, na hipótese, o agravante concordara com o valor da avaliação dos bens e, outrossim, não manifestara interesse em adquirir os bens comuns. Nesse contexto, manifestando os outros condôminos interesse na adjudicação dos bens pelo valor da avaliação homologada, a medida mais consentânea e hábil a resguardar os interesses do próprio agravante é a adjudicação autorizada pelo provimento arrostado. Consoante a regulação legal, quando a coisa for indivisível e os consortes discordaram na adjudicação a um só deles, como no caso dos autos, o bem será vendido, na forma prevista pelo art. 1.322 do Código Civil que assim preceitua, in verbis: “Art. 1.322. Quando a coisa for indivisível, e os consortes não quiserem adjudicá-la a um só, indenizando os outros, será vendida e repartido o apurado, preferindo-se, na venda, em condições iguais de oferta, o condômino ao estranho, e entre os condôminos aquele que tiver na coisa benfeitorias mais valiosas, e, não as havendo, o de quinhão maior. Parágrafo único. Se nenhum dos condôminos tem benfeitorias na coisa comum e participam todos do condomínio em partes iguais, realizar-se-á licitação entre estranhos e, antes de adjudicada a coisa àquele que ofereceu maior lanço, proceder-se-á à licitação entre os condôminos, a fim de que a coisa seja adjudicada a quem afinal oferecer melhor lanço, preferindo, em condições iguais, o condômino ao estranho.” Na hipótese, o condomínio fora formado pelos bens deixados pelo falecido Gerson André de Sousa. Os agravados são, respectivamente, a viúva e os filhos bilaterais do extinto, ao passo que o agravante é filho exclusivo do falecido. Sob esse prisma, almejando os agravados adjudicarem os bens para que permaneçam em seu patrimônio e não havendo controvérsia acerca do valor da avaliação, não afigura-se razoável impedir a adjudicação, notadamente quando o agravante sequer alegara os motivos pelos quais não concorda com a medida. A adjudicação, ao invés do assinalado como único óbice, não viola, conforme pontuado, a coisa julgada. Ora, segundo o ritual legal, em havendo a inserção dos bens em leilão, os agravados terão direito de preferência na aquisição, resultando que a adjudicação, no caso, simplesmente abrevia o procedimento, evitando mais gastos e, quiçá, prejuízos aos condôminos, notadamente ao agravante, pois o direito de preferência a ser exercitado pelos agravados, em sendo observado o caminho defendido, não estaria vinculado à avaliação havida, mas aos lanços obtidos. A avaliação, no caso, balizaria o valor de alienação e a adjudicação, podendo ensejar situação em que seria ultimada por valor abaixo da avaliação havida. Assim, conforme pontuado e observara o decisório arrostado, a alienação judicial afigura-se prejudicial às partes, porquanto envolve custos com a publicação do edital de hasta pública e o pagamento dos honorários do leiloeiro, além de poder resultar em aludida situação. Como é notório, em casos similares a alienação em hasta pública sempre ocorre em valor inferior ao da avaliação, de modo que todos os condôminos poderão ser prejudicados caso haja a alienação judicial do patrimônio comum, e o agravante, a seu turno, experimentará prejuízo em persistindo no seu intento, porquanto a adjudicação pretendida pelos outros condôminos será naquela situação ultimada por valor inferior ao da avaliação. Fica patente, pois, que a adjudicação deferida pela decisão guerreada, além de se revestir de sustentação material, consulta com os interesses de todos os condôminos, não havendo que se falar em violação à coisa julgada. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o que aduzira o agravante não se reveste de verossimilhança. Essa apreensão, deixando carente de certeza o direito que invocara, obsta a concessão da antecipação de tutela recursal que formulara. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1019, I, do novo estatuto processual, indefiro o efeito suspensivo ativo postulado, negando a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de setembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 162450478 - Pág. 1/3 (fls. 388/390) – cumprimento de sentença. [2] - ID Num. 139688696 - Pág. 23/27 (fls. 109/113) – cumprimento de sentença. [3] - ID Num. 139688696 - Pág. 29 (fl. 115) – cumprimento de sentença. [4] - ID Num. 158695404 - Pág. 1/3 (fls. 376/378) – cumprimento de sentença. [5] - ID Num. 57108460 - Pág. 1/5 (fls. 215/219) – cumprimento sentença. [6] - ID Num. 159867049 - Pág. 1 (fl. 380) – cumprimento sentença. [7] -, ID Num. 162450478 - Pág. 1/3 (fls. 388/390) – cumprimento de sentença.